Tribunal: TJDFT
Processo: 0732743-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732743-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO THIERESE BRAGA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Romulo Thierese Braga Ribeiro contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no. 0707409-41.2024.8.07.0012. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de que a parte exequente teria formulado pedido de cumprimento de sentença sem a apresentação de liquidação prévia, o que invalidaria a exigibilidade do título judicial para efeitos de execução, de que não houve a devida apresentação de planilha de cálculo, e de que houve excesso de execução. Manifestação do Exequente no id 245144381. É o relatório. Decido. Ao contrário o alegado pelo Executado, não é necessária a apresentação de liquidação prévia para o início da fase de cumprimento de sentença, especialmente porque, no caso, bastam simples cálculos aritméticos, já que a Sentença constituiu o título executivo judicial pelo valor apontado na inicial, acrescido de correção e juros legais a contar do ajuizamento, tendo sido o cálculo apresentado na planilha de id 241456539, o que contraria, inclusive, a alegação de que a planilha não fora apresentada. Saliento que, na referida planilha, não há cobrança da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC. Quanto ao excesso de execução, também não deve ser acolhido, uma vez que a planilha apresentada está de acordo com o disposto na Sentença. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando que não houve comprovação do pagamento do valor pleiteado, intime-se a parte exequente para apresentar, em 15 dias, a planilha atualizada do crédito, observando o contido na Decisão de id 242210052. Apresentada a planilha, efetuem-se os atos de constrição. I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito. A parte agravante alega que: (a) a decisão agravada indevidamente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, comprometendo o contraditório e a ampla defesa; (b) o cumprimento de sentença foi iniciado sem prévia liquidação formal do julgado, contrariando o disposto no art. 783 e art. 509, II, do CPC, o que torna o título judicial inexigível, pois não há discriminação dos valores cobrados (principal, juros, correção, multa e honorários); (c) não foi apresentada memória discriminada de cálculo, conforme exige o art. 524, I a VI, do CPC, o que configura vício formal e enseja a nulidade do cumprimento de sentença, pois prejudica o exercício da defesa; (d) há excesso de execução, pois o valor de R$ 9.776,84 é manifestamente superior ao devido, sem comprovação de origem dos encargos lançados, como juros, multa e correção monetária, tampouco previsão contratual ou legal válida; (e) foi realizada cobrança antecipada da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, antes do decurso do prazo legal para pagamento voluntário, o que contraria jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais; (f) a conduta do agravado viola os princípios da boa-fé processual, cooperação e lealdade (art. 6o do CPC), ao iniciar a execução sem liquidação formal e sem discriminação do débito, utilizando o processo como meio de coerção indevida; (g) a utilização da pesquisa “teimosinha” do SISBAJUD foi abusiva, pois não houve tentativa prévia de penhora convencional nem fundamentação concreta, em desrespeito ao art. 854, §1o do CPC e à Portaria Conjunta no 1/2019 do CNJ/BACEN, além de violar o princípio da razoabilidade e o mínimo existencial (art. 1o, III, da CF/88); (h) o agravante encontra-se em situação de hipossuficiência econômica, conforme documentação anexada, sendo arrimo de família e sem renda suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento, razão pela qual requer a concessão da gratuidade da justiça, com base na Lei no 1.060/50 e no art. 5o, LXXIV da CF/88; (i) a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer o excesso de execução e determinar a apresentação de novos cálculos, nos moldes da sentença judicial, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, I do CPC, para suspender os atos expropriatórios e impedir a constrição patrimonial até o julgamento final do agravo, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave e irreparável. Não juntou preparo, mas pediu a concessão da gratuidade judiciária. Intimado a comprovar a gratuidade, a parte juntou petição e documentos (id 75254724). Pois bem. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, artigo 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto é de se pontuar que o agravante teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por falta de comprovação da condição de hipossuficiente no primeiro grau. Agora, em sede de agravo, intimado a comprovar as condições para receber o benefício, a parte agravante informa que trabalha em banco (bancário), mas limita-se a juntar “prints” de telas que informam que a parte não recebeu restituição de imposto de renda nos anos de 2023, 2024 e 2025. A omissão proposital em colacionar os holerites, além de deixar de apresentar outros documentos exigidos, evidenciam dúvidas acerca das condições econômicas do agravante, a recomendar, novamente, o indeferimento do benefício. No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a isolada alegação sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. De mais a mais, considerando o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se ponderar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO IN-DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator(a): RE-NATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023). (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ao fundamento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. 2. A decisão considerou que, embora a renda mensal da agravante não ultrapasse o limite de 5 salários-mínimos, a comprovação dos critérios subjetivos para concessão do benefício foi insuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos da agravante, nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC e pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 5. A Resolução no 271/2023 do CSDPDF estabelece como parâmetro objetivo a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, mas a análise deve considerar também critérios subjetivos. 6. No caso concreto, os contracheques apresentados pela recorrente indicam salário líquido inferior ao limite estabelecido, mas os documentos apresentados (uma conta de energia com valor elevado) são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, especialmente diante da ausência de comprovação de outras despesas ou encargos familiares significativos. 7. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a hipossuficiência econômica da agravante justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1912875, TJDFT). 8. O acesso à justiça deve ser assegurado, mas o benefício não pode ser concedido indiscriminadamente, devendo ser baseado em elementos concretos que atestem a necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos mediante critérios objetivos e subjetivos, sendo insuficientes documentos que gerem dúvidas quanto à real condição financeira do requerente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 do CSDPDF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912875, 07022428020238070011, Rel. Diaulas Costa Ribeiro. (Acórdão 1958154, 0728516-80.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator